Tribunal: STF
Processo: HC 95423
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PERDA DOS DIAS REMIDOS SEM
   OITIVA DA DEFESA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, INCISO LV DA
   CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
A decisão que decreta a perda dos dias
   remidos, sem a oitiva da defesa, viola os princípios do
   contraditório e da ampla defesa.
Ordem concedida.